Tribunal: TJDFT
Processo: 0718181-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. DUPLICATAS. DÉBITO EXEQUENDO. DEMONSTRATIVO. CONFECÇÃO. JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O VALOR DO DÉBITO. MODULAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO JUIZ DO EXECUTIVO. VIABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUROS INSERTOS NAS CÁRTULAS. INSERÇÃO ÍRRITA. JUROS DESCONFORMES COM OS LIMITES LEGAIS. EXEQUENTE. SOCIEDADE COMERCIAL. SUJEIÇÃO AOS LIMITES DA LEI DA USURA E AOS JUROS DE MORA PREVISTOS PELO LEGISLADOR CODIFICADO (CC, cRT. 406). OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Conquanto aviada execução de título extrajudicial devidamente aparelhada por instrumento cartular - título de crédito - revestido desse predicado e apontado o débito exequendo em demonstrativo formalmente adequado, uma vez aferida a desconformidade legal dos juros de mora que fizera incidir o exequente sobre o débito em execução, pois desconformes com os limites inerentes à Lei da Usura e ao disposto pelo legislador codificado (CC, art. 406), afigura-se viável ao juiz da causa interceder no valor do débito apurado, determinando sua modulação para ajustamento dos juros de mora ao legalmente tolerável, inclusive porque os encargos moratórios encerram matéria de natureza de ordem pública, passíveis de controle de ofício pelo Juízo.
2. Os títulos cambiais, quando inadimplidos, a par da atualização monetária do débito, admitem o incremento da obrigação que estampam, desde o vencimento, tão somente com os juros moratórios de lei, que devem ser observados de forma cogente, notadamente quando enlaçam pessoas físicas ou jurídicas não qualificadas como instituições financeiras, estando, portanto, sujeitas às limitações inerentes à Lei da Usura.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.